Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701218-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRACA DE MARIA CARVALHO BARROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, afastou a arguição de ilegitimidade passiva, de incompetência e a prejudicial de prescrição (proc. no 0727156-49.2020.8.07.0001, ID no 110622686, págs. 1-5). 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. Durante o curso deste processo, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino do STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos – inclusive nos juizados especiais – que tenham relação com Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Tocantins, da Paraíba e do Piauí, para decidir: “1) Se há legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecida pelo conselho diretor do programa. 2) Se a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional de dez anos previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo de cinco anos estipulado pelo artigo 1° do Decreto 20.910/1932. 3) Se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. 4. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021).” 4. Destacou, ainda, que a ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs (no 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, no 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, no 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou no 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI). 5. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discutam as referidas matérias, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ ou o trânsito em julgado dos IRDRs supracitados, seja no STJ ou no STF, a depender da classe de recursos eventualmente manejados, é medida que se impõe. DISPOSITIVO 6. Determino a suspensão da demanda originária (autos de no 0727156-49.2020.8.07.0001) e deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao SIDR no 71/STJ ou o trânsito em julgado dos IRDRs (no 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, no 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, no 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou no 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI), seja no STJ ou no STF (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 7. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. 8. Aguarde-se na Secretaria. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO